Tribunal: TJES
Processo: 5000329-26.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000329-26.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLMER JUNIOR MORELLO
RECORRIDO: MARIA ROSA DARE BEDIM
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000329-26.2019.8.08.0045

RECORRENTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

RECORRIDA: MARIA ROSA DARE BEDIM

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AOS EMBARGOS. MERA INDICAÇÃO DE BEM NÃO GARANTE A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Embargos à Execução, opostos por VOLMER JUNIOR MORELLO em face da Execução de Título Extrajudicial, movida por MARIA ROSA DARE BEDIM, de nº 5000201-06.2019.8.08.0045. Sustentou, o embargante, sua ilegitimidade para constar no polo passivo da demanda; a incompetência do juizado especial para julgar a causa, ante a necessidade de perícia da nota promissória que se pretende executar; inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao caso; a reconsideração da liminar deferida e a desconstituição da nota promissória.

O Embargante foi intimado para comprovar a segurança do juízo (ID. 2691129). Em decorrência disso, este se manifestou nos autos, alegando que a garantia da execução é uma condição de procedibilidade e não de admissibilidade dos embargos, mas indicou, subsidiariamente, um imóvel para penhora (ID. 2691131).

Desta feita, foi proferida sentença (ID. 2691133), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Sendo assim, a garantia da execução perfaz-se em pressuposto processual específico para o ingresso dos embargos.

Isso posto, com base nos artigos 53, § 1º, da LJE, e 267, IV, do CPC, rejeito liminarmente os presentes embargos e, via de consequência, julgo-o extinto sem julgamento do mérito.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado (ID. 2691187). Em suas razões, alega que o único instrumento de defesa da parte executada é a oposição de embargos à execução, e que a ausência de garantia ao juízo não deve impedir a admissibilidade dos embargos, por se tratar de uma questão de procedibilidade. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam admitidos e acolhidos os embargos à execução.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o somente em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Recorrente, pois no caso em tela, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, deve-se aplicar o disposto no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95, que prevê que a penhora (ou garantia do juízo em valor pecuniário) se constitui condição de admissibilidade do incidente, sendo esta inclusive a orientação do Enunciado n.º 117 do FONAJE:

''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (XXI Encontro – Vitória/ES).''

Desta feita, não assiste razão ao argumento do recorrente de que a garantia ao juízo se trata de mera condição de procedibilidade.
Como mencionado, a garantia do Juízo constitui, de fato, pressuposto indispensável à admissibilidade dos embargos e ao regular exercício do direito do executado discutir matéria relacionada à execução.

Ademais, verifico que, no caso da execução originária, não houve a integral garantia do juízo. Somado a isto, entendo que a mera indicação de bens à penhora, notadamente quando em afronta à gradação legal prevista no artigo 835 do CPC, não supre a garantia do juízo, que apenas se concretiza com o depósito da importância exequenda ou com a formalização da penhora dos bens, ou seja, somente se aperfeiçoa com a constrição legal, o que ainda não ocorreu no caso.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes arestos jurisprudenciais recentes das Turmas Recursais dos Estados do Maranhão e do Paraná:

51102594 - RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INDISPENSABILIDADE. PRESSUPOSTO LEGALMENTE ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO OBSERVADA. ENUNCIADO Nº 117 FONAJE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Cível da Comarca da Ilha de São Luís, que julgou improcedente o pedido dos presentes embargos à execução. 2. Não obstante o art. 914, do Código de Processo Civil dispensar a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais haja vista a disposição expressa no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento dos embargos. 3. Imperioso destacar que as regras do Código de Processo Civil somente deverão ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais quando não colidirem com as suas normas e princípios norteadores estatuídos pela Lei nº 9.099/95. 4. Dessa maneira, ante a ausência de lacunas na Lei dos Juizados Especiais e em face ao princípio da especialidade, não há no caso em questão como se aplicar subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil. 5. Cumpre destacar, ainda, que o Enunciado nº 117 do FONAJE dispõe que é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial, reforçando a necessidade da garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais. 6. À vista disso, a garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução, ou seja, inexistindo tal garantia, fica prejudicada a apresentação e exame das razões de defesa do devedor. 7. Na hipótese em comento, denota-se que, conforme consignado na decisão recorrida, ainda que, muito embora a Impugnação à Execução tenha sido interposta no dia 28.03.2022, e o depósito tenha sido efetuado em 30.03.2022, o comprovante só foi juntado em 04.05.2022, após a prolação da decisão atacada, ou seja, embora a parte Recorrente tenha apresentado os Embargos à Execução nos autos principais, conforme preconiza a Lei nº 9.099/95, não foi efetivada a garantia do juízo no momento de sua apresentação. 8. Ressalta-se que não há que se falar em intimação prévia para que a parte executada garanta o juízo, visto tratar-se de pressuposto indispensável para o oferecimento de embargos à execução, regra legalmente estabelecida. Ademais, cumpriu o juízo a quo com sua obrigação quanto a intimação da parte executada para o pagamento do débito (evento 18758650), assim como para impugnação após garantia do juízo (evento 18758654), tendo, no entanto, o recorrente, se antecipado com o oferecimento de embargos, desacompanhado da respectiva garantia (evento 18758656). 9. Assim, inexistindo garantia do juízo quando da apresentação de embargos à execução, medida que se impõe é a manutenção da sentença que não conheceu dos embargos à execução das astreintes. 10. Recurso conhecido, mas improvido. Sem honorários de sucumbência, haja vista seu não cabimento em face de execução de astreintes (Nesse sentido: RESP 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). (JECMA; RInom 0800298-53.2021.8.10.0006; 2015/2023-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Marcelo Silva Moreira; DJNMA 29/05/2023)

98550661 - RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Garantia do juízo e/ou penhora que é condição de procedibilidade deste meio de defesa do devedor no âmbito do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95. Ausência de garantia ou constrição que resulta em rejeição liminar com a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECPR; RInomCv 0001274-41.2022.8.16.0055; Cambará; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 24/03/2023; DJPR 27/03/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)